Tribunal: TJMT
Processo: 1001905-21.2020.8.11.0008
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001905-21.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[UMBELINA SANTOS DA SILVA - CPF: 345.187.201-30 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA
. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MATERIAL E DANO MORAL INOCORRENTE. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Recurso Inominado. O reclamado se insurge pela improcedência da ação. Subsidiariamente, requer o afastamento ou minorado o
quantum
indenizatório.

2.

Negócio jurídico não comprovado, mormente porque, a reclamada não junta aos autos nenhuma prova da contratação do empréstimo consignado.

3.
Por outro lado, a
reclamante não comprova que sofreu transtornos, tal fato deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo a reparação por dano moral.

4.
Ausência de comprovação de descontos do benefício previdenciário, de modo, que não há que se falar em restituição de valores.

5.
Sentença parcialmente reformada.

6.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que declarou a inexistência da relação jurídica decorrente do empréstimo, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, bem ainda, ao dano material no valor de R$ 49,00 (quarenta e nove reais), na forma dobrada, sob o fundamento de que não restou comprovada a contratação do empréstimo,
que resultou em valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da reclamante.

O Banco pleiteia a reforma da sentença
a quo,
para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que foi provada a contratação do empréstimo. Subsidiariamente, requer seja afastada ou minorada o
quantum
indenizatório, bem como, requer a improcedência do pedido de restituição dos valores das parcelas.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022